Tribunal: TJDFT
Processo: 0028048-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0028048-84.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CLAUDIO CARDIM, CARLOS FERNANDO ALVES DE MEDEIROS, DANIEL SA DE CARVALHO, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, ELSO FRANCISCO PEREIRA, FLAVIA BARBOSA HERINGER, LUIZ HENRIQUE GOTTSCH, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA ROSSI, ROSENETE DE CASTRO PEREIRA, VANUSA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora